Tribunal: STF
Processo: HC 133308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. As questões postas na presente impetração quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    2. A conclusão sobre a natureza e a quantidade do entorpecente (112,49 g de maconha e 21,85 g de cocaína) é suficiente para fixação do regime inicial semiaberto para o Paciente, harmonizando-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Ordem denegada.